Tribunal: STF
Processo: HC 271405
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
	
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.058.177/SP (e-doc. 4, p. 117-129).

2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Em 06/09/2022, foi pronunciada, mantida a prisão preventiva (e-doc. 2, p. 44-56).

3.  A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 12-23). Contra esse acórdão, formalizou-se o citado writ no STJ.
4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de ser mãe de filhos menores de 12 anos, primária e possuir residência fixa. Alega indevida a utilização de fundamentação per relationem por parte do Juízo de primeira instância, que teria simplesmente chancelado parecer do Ministério Público, sem qualquer fundamentação autônoma. Alega a inidoneidade do fundamento alusivo ao fato de ter a paciente permanecido foragida por 4 anos, demonstrando a inexistência de contemporaneidade da medida.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com imposição de cautelar diversa, ou, subsidiariamente, a concessão de custódia domiciliar.

É o relatório. 

Decido.

6. De início, convém transcrever os principais trechos do voto condutor do Ministro Relator no ato coator impugnado, no que rechaçou a existência de constrangimento ilegal na determinação da prisão preventiva da paciente:

“(...) Consoante anteriormente explicitado, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
O Tribunal de Justiça assim entendeu acerca da prisão preventiva: 
"[...] De início, registre-se que a legalidade da prisão preventiva da acusada já foi apreciada e reconhecida por esta Corte no âmbito do Habeas Corpus nº 2003300- 67.2022.8.26.0000, julgado em 02 de fevereiro de 2022, do Habeas Corpus 2226501- 07.2022.8.26.0000, julgado em 5 de outubro de 2022, do Recurso em Sentido Estrito nº 1500389-77.2021.8.26.0032, julgado no dia 15 de março de 2023, do Habeas Corpus nº 2167469-37.2023.8.26.0000, julgado em 17 de julho de 2023 e do Habeas Corpus nº 2286311-05.2025.8.26.0000, julgado em 29 de setembro de 2025. 
De qualquer maneira, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva reúne fundamentação idônea, razão pela qual merece ser prestigiada. 
No caso concreto, a autoridade judicial apontada como coatora, ao manter a custódia preventiva, para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, reportou-se à gravidade concreta da conduta perpetrada pela paciente, bem como ao fato de Taise ter permanecido foragida por quatro anos, consignando que “Merece especial atenção o argumento defensivo relativo à residência fixa, porquanto demonstrado nos autos que a acusada jamais foi localizada nos endereços por ela informados às autoridades. Fato absolutamente eloquente e que refuta categoricamente a tese defensiva é que a prisão da ré somente se concretizou agora, quase 4 (quatro) anos após a decretação da prisão preventiva, evidenciando que a acusada permaneceu foragida durante todo esse período, esquivando- se deliberadamente do cumprimento da ordem judicial. Tal conduta revela, de forma inequívoca, o risco concreto à futura aplicação da lei penal, demonstrando que a ré, se colocada em liberdade, certamente empreenderá nova fuga, frustrando a jurisdição penal. Considerando o comportamento demonstrado pela ré permanência em local incerto durante quase 4 anos, frustrando deliberadamente o cumprimento de ordem judicial , é manifesto que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes, adequadas ou proporcionais ao caso concreto.” (fls. 98/102). 
Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a afirmação de que a autoridade judicial apontada como coatora deixou de analisar os elementos individualizadores apresentados não é correta. Isso porque, ela destacou que a situação fático-jurídica não havia se alterado desde o decreto da prisão preventiva da paciente, o que não significa que deixou de sopesar os documentos juntados pela defesa. 
E de fato, a conduta concretamente grave imputada à acusada (homicídio mediante paga e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como o comportamento desrespeitoso em relação ao decreto de prisão preventiva que pesava contra si, são circunstâncias que revelam, em princípio, periculosidade e elevada reprovabilidade da conduta, sendo de rigor a manutenção da custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal. 
E, eventuais predicados pessoais positivos da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho e endereço certo, são atributos esperados de qualquer cidadão de bem e não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, como ocorre no caso dos autos.” (e-STJ, fls. 15-17, grifou-se).
Ora, convém registrar que a prisão preventiva da ora agravante já tinha sido apreciada no HC 778134, de minha relatoria, com trânsito em julgado em março de 2023.
De todo modo, conforme entendeu o Tribunal de origem, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva reúne fundamentação idônea, eis que indica a necessidade da manutenção de se resguardar a aplicação da lei penal, diante da periculosidade social da paciente. 
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o mandado de prisão preventiva expedido em 10 de janeiro de 2021 somente foi cumprido em 06 de outubro de 2025, tendo a agravante permanecido em local incerto e não sabido durante quase quatro anos.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
(...)
Nesse contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 202.808/SC, Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; AgRg no HC n. 936.089/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024 (...).” (e-doc. 4, p. 121-125; grifos adicionados).

7. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, bem como o fato de a acusada encontrar-se foragida do distrito da culpa, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”
(RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).

8. Com relação com à utilização de fundamentação per relationem, no mesmo sentido do que decidido pelo STJ no ato coator impugnado, não se verifica a existência de qualquer ilegalidade. Isso porque o entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de sua admissibilidade, desde que os fundamentos incorporados sejam suficientes e permitam o controle da decisão, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”
(HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020)

9. No tocante aos pedido relativos à concessão de prisão domiciliar e da ausência de contemporaneidade da custódia preventiva, os pontos não foram analisados pelas instâncias antecedentes. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Além disso, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de a paciente ser mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

11. Na espécie em análise, não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, a paciente é acusada de ter cometido crime com violência contra pessoa. Nesse mesmo sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 230.231-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”
(HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).

12. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.

13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 

14. Dessa forma, permanecem atuais os fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar. Persiste a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciado pelo fato de a paciente encontrar-se foragida no momento da decretação da prisão. 

15. Assim, presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, mostram-se inadequadas as medidas alternativas. Nessa linha, destaco:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Insurgência contra a prisão preventiva, supostamente decretada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A quantidade de drogas apreendidas somada ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica quanto ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. Precedentes. 4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 258.376 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; grifos nossos).	

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado, mantendo a prisão preventiva imposta no curso da persecução penal. 2. Sustenta a defesa que a decisão monocrática incorreu em inovação argumentativa ao resgatar elementos do decreto prisional originário não invocados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao denegar o habeas corpus em sede originária. 3. Requer a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a submissão do feito ao exame do Colegiado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Saber se houve inovação argumentativa vedada na decisão monocrática ao reafirmar fundamentos do decreto prisional originário. 5. Avaliar se está presente constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o mero reforço argumentativo realizado por instância superior, quando não altera substancialmente os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, não configura inovação indevida nem reformatio in pejus. 7. No caso concreto, a decisão monocrática não introduziu fundamentos novos, mas reiterou aqueles já constantes do decreto prisional originário, conferindo-lhes maior densidade argumentativa. 8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida com base na periculosidade do agente, na necessidade de resguardar a ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas, desde que fundamentada de forma idônea. 9. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental desprovido. 11. Tese de julgamento: "O mero reforço argumentativo em decisão monocrática, quando não altera substancialmente os fundamentos do decreto prisional originário, não caracteriza inovação indevida, tampouco reformatio in pejus, sendo válida a fundamentação que reafirma a necessidade da custódia cautelar, desde que calcada em elementos concretos.”
(HC nº 250.197 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 13/03/2025; grifos nossos).

16. Por fim, registro que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, alegados pela defesa, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator